Tribunal: STF
Processo: HC 272296
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2026, por Ronald Amaral Junior, em benefício de Francisco de Assis Batista de Farias e Viviani Chaves Benetti de Farias, apontando-se como ato coator “decisão  proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos  autos do agravo em recurso especial de nº 3.136.116” (doc. 1).

2. Afirma-se na impetração que “os pacientes foram condenados na instância de origem (processo 1000613-44.2020.4.01.3813) como autores do crime do artigo 304 do Código Penal, com penas fixadas em 2 anos e oito meses de reclusão, substituídas por duas restritivas de direito”.

Pede-se “seja analisado o presente habeas corpus, contextualizando com todo o processo, a ponto de reconhecer que a decisão da autoridade coatora nada mais é do que um flagrante negativa às garantias constitucionais, culminando na concessão da ordem para absolver os impetrantes em virtude da total ausência de dolo. Em caráter liminar, requer a suspensão da execução da pena quando do retorno do processo à instância de origem”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

4. Não há decisões judiciais ou documentos juntados na presente impetração. O impetrante sequer providenciou a juntada da cópia da decisão monocrática, ou colegiada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

5. As peças, em especial a íntegra da decisão impugnada, são essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de ser da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).

6. A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.

Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância que impede o regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).

7. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da ação.

8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora